Tribunal: STF
Processo: AI 607183
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-11-28
Data de publicação: 2006-11-28

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO
   LOCAL. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      O Tribunal
   a quo não se manifestou explicitamente sobre os temas
   constitucionais tidos por violados, restringindo-se à análise de
   legislação local. Incidência das Súmulas ns. 280, 282 e 356 do
   Supremo Tribunal Federal.
2.      Controvérsia decidida à luz de
   normas infraconstitucionais. Ofensa indireta à Constituição do
   Brasil.
        Agravo regimental a que se nega provimento.